Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Autos no 0702822-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Antenor Pereira Madruga Filho Embargada: Bradesco Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antenor Pereira Madruga Filho (fls. 1-4, Id. 12944833) contra o acórdão de fls. 1-14 (Id. 12744444) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator